Tribunal: CARF
Processo: 10920.723091/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723091/2013-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.774 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WIEST S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO.
É incabível o agravamento da multa, quando apresentados documentos
suficientes para a fiscalização identificar o montante do tributo devido e
proceder a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes e Mario Hermes Soares Campos, que
davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 1402-004.913, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção do CARF, em 11 de agosto de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 85 e seguintes:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA AFASTADA.
Quando for possível a fiscalização entender a infração e saber o montante
devido com base nos documentos entregues pelo autuado, deve ser aplicado a
multa de 75% no lançamento de ofício, mesmo quando atendida parcialmente
à intimação fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723091/2013-50
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.774 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723091/2013-50

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 392 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 106e seguintes para rediscutir a matéria
“necessidade da ocorrência de prejuízo ao lançamento tributário para fins de agravamento
da multa de ofício”.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão n.o 9101-
001.456 e 9202-007.849, e aduz, em síntese, que:
a) a natureza punitiva dessas normas é flagrante e objetiva, não constando em seu
conteúdo qualquer consideração acerca do resultado provocado pelo descumprimento
do dever do sujeito passivo de colaborar com a Administração Tributária;
b) de acordo com a lei, portanto, o critério para o agravamento da multa não é subjetivo,
mas de ordem objetiva;
c) desconsiderar o agravamento da multa, no presente caso, importa em violação ao art.
136 do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato;
d) a infração à legislação tributária a demandar o agravamento da multa é objetiva,
sendo desnecessária a demonstração de efetivo embaraço ou prejuízo à fiscalização,
sendo insuficiente para afastar a exasperação da penalidade o fato de o Fisco socorrer-se
de outros elementos ou técnicas para realizar o lançamento.
Intimado, o contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Com relação ao agravamento da multa, entendo que a decisão recorrida não
merece reparos, pois a finalidade da norma contida no § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96 é preservar
o interesse da fiscalização ao acesso aos documentos necessários ao lançamento fiscal e, uma vez
apresentados documentos que viabilizaram o lançamento, em atendimento à intimação, ainda que
não tenha sido integral, considero que satisfeita a solicitação, embora por outros documentos que
não os indicados na intimação, foi atendida a intimação.
Acerca do tema, cabe citar trechos do Termo de Verificação, nos seguintes
termos:
O sujeito passivo apresentou a Dirf do ano-calendário 2009, cujos valores do IRRF
sobre Rendimentos do Trabalho Assalariado constam, mês a mês, à fl. 04. Porém, nada
foi recolhido, conforme comprovam os documentos de fls. 03 e 05. Outrossim, o mesmo
não apresentou as DCTFs relativas aos meses de janeiro a julho de 2009 e, embora
tenha apresentado as DCTFs relativas aos demais períodos daquele ano, não
declarou todos os respectivos débitos de IRRF constantes da Dirf, conforme
documentos de fls. 08 e 09. Intimado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
contribuinte não se manifestou para justificar as divergências constatadas.
(...).
Sobre o agravamento:
O sujeito passivo, mesmo após ser reintimado, não prestou os esclarecimentos
solicitados quanto às divergências relativas ao IRRF sobre os Rendimentos do
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.774 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723091/2013-50

Trabalho Assalariado, código 0561. Portanto, impõe-se o agravamento da multa de
ofício, conforme art. 44, § 2°, I da Lei 9430/96 acima transcrito.
Por convergência com a posição adotada, utilizo-me, como razões de decidir, a
decisão recorrida, consoante segue:
A Recorrente deixou de entregar as DCTFs, mesmo após citada, devido a
problemas administrativos.
Quanto a alegação de que a multa deveria ser excluída ou reduzida para 20%, vejamos.
A Recorrente deixou de entregar as DCTFs, mesmo após citada, devido a
problemas administrativos. Entretanto, a Recorrente entregou as DIRFs para
fiscalização.
Inclusive,
foi
com base nas DIRFs que a autuação foi baseada.
Ou seja, a fiscalização conseguiu encontrar a
infração e o quanto devido por meio do cruzamento e análise das DIRFs.
Assim, não me parece jurídico manter a multa majorada pela falta de
esclarecimento a intimação da fiscalização, eis que a Recorrente entregou os documen
tos que tinha em mãos na época da auditoria.
Ou seja, entendo que a Recorrente atendeu parcialmente a intimação da
fiscalização, não prejudicando a auditoria que inclusive conseguiu lançar o
crédito
de
forma
precisa, devendo no meu entender afastar a majoração da multa para 112,50%.
Ademais, o imposto já está sendo cobrado com multa de 75%, sendo que a
falta de atendimento a intimação da fiscalização não prejudicou o trabalho de auditoria
que, por
sua vez, lavrou Auto de Infração exigindo o crédito relativo a falta de pagamento do IR
RF.
Desta forma, voto por reduzir a multa majorada para 75%,
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e dou parcialmente provimento para afastar o agravamento e reduzir
a multa para o patamar de 75%
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 131
DF CARF MF
Original